Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-19.2022.8.11.0050
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002804-19.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR JORGE VOISKI - CNPJ: 77.617.363/0001-03 (RECORRIDO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO), BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA-EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.686.151/0001-70 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
BOLETO FRAUDADO
. COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO INDICA QUEM É O EFETIVO RECEBEDOR.

CONDUTA ILÍCITA
CARACTERIZADA
. RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA
.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. ATIVIDADE DE ACORDO COM A BOA-FÉ OBJETIVA.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

2.
As
instituições

financeiras

devem

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros

de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Há falha na prestação do serviço quando a própria instituição financeira figura como recebedora no comprovante emitido e não identifica o real beneficiári
o do pagamento efetuado, impossibilitando que o consumidor
verifique para quem está pagando
e se proteja da fraude perpetrada. Situação excepcional, que não permite o reconhecimento da excludente de responsabilidade por fato exclusivo da vítima ou de terceiros.

3.
Nas

relaçõe
s
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
tem
direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro
sempre
que a
atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
O
pagamento

indevido

decor
rente
de
fraude
,
sem

participação

direta
da parte
reclamada
,
não

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
devendo
a
restituição

ocorrer
de forma simples.

4.
Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
fraude
no
pagamento
de
bol
eto

bancário

em
que
fica

caracterizada
a
responsabilidade
do
fornecedor

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa
e do
dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
, a
fraude

ocorrida

em
face do
consumidor
e o valor
que
ficou

indisponibilizado
(
superior a
R
$ 4.000,00), a
indenização

fixada

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

(N.U 1014813-57.2022.8.11.0003, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 100081
0-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, publicado no DJE 12/09/2023; SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 27/04/2022)
.

6.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002804-19.2022.8.11.0050

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recorrente
:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Recorrido
:
VALMIR JORGE VOISKI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VALMIR JORGE VOISKI - ME
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA / MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
conduta

ilícita
das
partes

reclamadas
,
porquanto

concorreram
para o
evento

danoso

ocorrido

em

face do
consumidor
, ante
a

ausência
de
segurança

necessária
dos
serviços

prestados
.
Julgou

procedente a rec lamação para condenar as partes

reclamadas

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
, e R$ 8.317,00, a
título
de
repetição
do
indébito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamada
.
Arguiu
: a)
incompetência

por

necessidade
de
perícia
; e b)
ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
sustentou
,
em

resumo
, que: a)
não

possui

responsabilidade
pela
fraude

ocorrida
e
danos

sofridos

pelo

consumidor
,
porquanto

não

foi
o
emissor
do
boleto
; b)
não
é
devida
a
repetição
do
indébito

na
forma
dobrada
; c)
nã
o

houve

dano
moral; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou

pelo

acolhimento
das
preliminares

ou
,
então
,
pela reforma d
a
sentença

para
julgar

improcedentes

os pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
man
utenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

extracontratual
,
boleto

fraudado

tendo

como

recebedor

a

instituição

financeira

reclamada
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto

a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Segurança
dos
serviços

bancá
rios
.
Fraude
de
boleto

bancário
.

As
instituições

financeiras

devem

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do
Código
Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por

isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do S
TJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse

sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreen
de
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado

um
maior

grau
de

risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
4
79, a
qual

dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No presente caso, a parte reclamada MERCADO PAGO aparece como “Beneficiário” e “Beneficiário final” do pagamento, consoante se infere do comprovante anexado no ID 190251760/PJe2.

Nessas
circunstâncias, o consumidor, ao efetuar o pagamento, verificando que o recebedor é uma instituição financeira (MERCADO PAGO) não teria motivos imediatos para desconfiar da fraude, porquanto é comum que as instituições financeiras trabalhem em parceria, ta
nto que é natural e perfeitamente possível pagar os boletos emitidos em qualquer uma delas, desde que no vencimento.

Assim, o modo de operação da MERCADO PAGO,
que não identifica no comprovante de pagamento quem é o real credor para quem o valor pago será
direcionado
,

c
oncorreu decisivamente para que fraude fosse possível,
facilitando a ação dos fraudadores e dificultando a verificação do golpe por parte da
parte
consumidora.

Nessas circunstâncias, ainda que o boleto tenha sido fraudado, não há como acolher a a
legação de que há culpa exclusiva de terceiro
, pois há uma
evidente falha na prestação do serviço da MERCADO PAGO, consistente na ausência de informação do real beneficiário do pagamento no comprovante por ela emitido, falha essa que foi decisiva para viab
ilizar a fraude dificultando a sua verificação pela consumidora.

Desta forma, encontra-se configurada a conduta ilícita praticada também pela parte reclamada MERCADOPAGO, devendo, por consequência, ser responsabilizada perante o consumidor.

Repetição
de

indébito
.

Nas

relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse

sentido
:

(...) 1. Nos termos de
precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consub
stanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro
Og
Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização
do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o
c
onjunto

fático

probatório

disponível
, no
presente

caso
, o
pagamento
do
boleto

fraudado

ocorreu

sem

qualquer

participação

direta
da
parte

recorrente
.

Por

esse

motivo
,
não
se
vislumbra
que
a

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária

a boa-
fé

objetiva
,
razão por que
a
restituição

deve

ocorrer
de forma simples,
apenas
do valor
de R$ 4.158,50.

Dano moral.

Fraude

em

boleto

bancário
.

Ocorrendo

fraude
no
pagamento
de
boleto

bancário
,
onde
a
responsabilidade
do
fornecedor

resta

configurada
, o
dano
moral é
in
re

ipsa
e
decorre
da simples
verificação
da
conduta
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO
- ESTELIONATÁRIOS QUE UTILIZAM DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – PAGAMENTO REALIZADO PELA RECLAMADA –
FRAUDE IMPOSSÍVEL DE SER VERIFICADA - FALHA NA P
RESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– EXCEPCIONALIDADE - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O
acervo

probatório
dos autos
demonstra
que a
reclamante

foi

vítima
de
golpe
do
boleto

bancário
. 2. Ora, o
caso

em

comento

possui

excepcionalidade
,
isso

porque
, no
caso
, o
comprovante
de
pagamento

foi

emitido

pelo

requerido

sendo

ele
, o
beneficiário
d
o
pagamento
,
cujo

pagamento

realizado

na

agência
do Banco
Sicredi
o
qual

tem
o
dever
de
conferir

os
dados
bancários
antes de
efetuar
o
pagamento
do
boleto

fraudulento
,
não

podendo

imputar

qualquer
culpa a
reclamante
. 3.
Considerando
as
informações

contidas
no
boleto

emitido
pela
requerida
,
seria

impossível

a

autora

perceber
que se
tratava
de
boleto

fraudado
.
4.
Ressalta
-se
ser

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
,
pois
o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
i
n
re

ipsa
.
5. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve

ser

mantida
,
pois
, se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcionalidade
e da
razoabilid
ade
,
servindo
para
compensar
a
recorrida

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento
ilícito.6.
Comprovada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
impõe
-
se a

manutenção
da
obrigação
de
fazer

imposta

na

sentença
. 7.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.
U 1014813-
57.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

No caso concreto, a falha na prestação do serviço, bem como a responsabilidade da instituição financeir
a (MERCADO PAGO) foram reconhecidas, de modo que o dano moral decorre dessa conduta.

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente
o
fato
de que
o

pagamento

ocorreu

em

decorrência
de
boleto

fraudado
e com
impossibilidade
de
verificação

pelo

consumidor
,
assim

como

o
valor
que
ficou

indisponibilizado
(
superior a

R$ 4.000,00
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de

R$ 5.000,00
,
que está
de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos
similares (N.U 1014813-57.2022.8.11.0003, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1000810-97.202
1.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, publicado no DJE 12/09/2023; SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 27/04/2022).

Disp
ositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
determinar
que a
restituição
do valor
pago

indevidamente

ocorra

na

forma simples
,
na

quantia
de R$ 4.158,50 (
quatro
mil cento e
cinquenta
e
oito

reais
e
cinquenta
centavos),
nos

termos da fundamentação supra, mantendo -se o decisum

objurgado
em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recur
so
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024